Tribunal: TCU
Processo: 017.006/2007-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração oposto em face de acórdão julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e multa, bem como aplicou multa a outros, em razão de irregularidades identificadas na prestação de contas anual simplificada relativa ao exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Antônio Carlos Carvalho de Sousa, Clovis Antônio Pereira Fortes, Irene Alves Pereira; Luciano Alves, Marilene Mendes da Silva, Normando Corral, Silvano Carvalho e Natalino Márcio Viana da Costa, pelo espólio de Homero Alves Pereira e pela Concremax Concreto Engenharia e Saneamento contra o Acórdão 2560/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados.